Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007218-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), TERRAPLENAGEM ARCANJO LTDA - ME - CNPJ: 04.691.260/0001-01 (APELADO), JOAO MARCOS RONDON DE SOUZA - CPF: 047.259.231-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO NO PRAZO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013 E DAS TESES FIXADAS NO IRDR TEMA 9 DO TJMT. AUSÊNCIA DE ATOS INTERRUPTIVOS VÁLIDOS. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Execução Fiscal que acolheu Exceção de
Pré
-Executividade oposta por Terraplenagem Arcanjo
Ltda-ME
, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e extinguindo a execução, com resolução de mérito. A execução foi ajuizada para cobrança de
multa ambiental constante da CDA no 20192765810, oriunda do Auto de Infração no 118416/2009, lavrado em 09/09/2009 no Processo Administrativo no 675683/2009. O juízo de origem entendeu que a decisão administrativa final, proferida apenas em 06/09/2018, ultrapassou o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Estadual no 1.986/2013. O Estado sustenta a inadequação da exceção de
pré
-executividade, a inexistência de prescrição e a ocorrência de atos interruptivos durante o processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir prescrição da pretensão punitiva administrativa em execução fiscal; e (
ii
) estabelecer se ocorreu prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental diante do lapso superior a cinco anos entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se a exceção de
pré
-executividade na execução fiscal para arguição de matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, como a prescrição, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição da pretensão punitiva administrativa em matéria ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, é disciplinada pelo art. 19 do Decreto Estadual
no 1.986/2013, que estabelece prazo de cinco anos para a Administração concluir o processo administrativo.

As teses fixadas no IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) definem que o prazo quinquenal da pretensão punitiva
conta-se
da data da infração até a decisão administrativa final.

O mesmo precedente estabelece que apenas as hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 20 do Decreto no 1.986/2013 configuram causas interruptivas da prescrição da pretensão punitiva.

Entre a lavratura do Auto de Infração no 118416/2009 (09/09/2009) e a decisão administrativa final (06/09/2018) transcorreu período superior a nove anos, excedendo o prazo quinquenal legal.

Os atos praticados no curso do processo administrativo consistem em despachos de expediente, juntadas e providências internas que não se enquadram nas hipóteses interruptivas previstas no art. 20, I e III, do Decreto no 1.986/2013.

A prescrição da pretensão punitiva extingue o próprio direito de punir da Administração, tornando inexigível o crédito decorrente da sanção administrativa e comprometendo a liquidez e exigibilidade da CDA.

Reconhecida a prescrição, mantém-se a extinção da execução fiscal com resolução de mérito e majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II, e art. 85, § 11; CTN, art. 204; Lei no 6.830/80, art. 3o; Decreto Estadual no 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 393; TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, Apelação Cível no 1014684-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.10.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1047450-15.2020.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 09.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1002218-37.2024.8.11.0009, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 04.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta em face da sentença que, nos autos de Execução Fiscal
em trâmite perante a Vara Especializada do meio
Ambiente,
acolheu
Exceção de
Pré
-Executividade oposta, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa e julgando extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

A execução fiscal foi ajuizada para cobrança do crédito consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) no 20192765810, no valor originário de R$ 165.501,52 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e um reais e cinquenta e dois centavos), oriundo de multa administrativa por infração ambiental, apurada no Processo Administrativo no 675683/2009, referente ao Auto de Infração no 118416/2009.

Regularmente citada, a executada apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, alegando: (a) prescrição intercorrente no processo administrativo; (b) nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa; (c) nulidade da CDA por inobservância de requisitos legais; e (d) decadência do crédito tributário.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação, sustentando a inadequação da via eleita, a inocorrência de prescrição e decadência, e a regularidade das notificações realizadas.

O Juízo de primeiro grau acolheu a exceção, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva, ao fundamento de que transcorreram mais de 9 (nove) anos entre a lavratura do auto de infração (09/09/2009) e a decisão administrativa final (06/09/2018), ultrapassando o prazo quinquenal previsto no artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese: (a) inadequação da exceção de
pré
-executividade por demandar dilação probatória; (b) inocorrência de prescrição da pretensão punitiva, que se refere apenas ao prazo para instauração do processo administrativo; (c) existência de atos interruptivos da prescrição ao longo do processo administrativo; (d) aplicabilidade do Decreto-Lei no 20.910/32, que não prevê prescrição intercorrente.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e a adequação da via eleita, revelando-se o apelo instrumento processual apto a submeter ao crivo deste órgão colegiado a correção da sentença que extinguiu a liquidação de sentença sob o rótulo de “liquidação zero”.

D
o cabimento da exceção de
pré
-executividade

Preliminarmente, impõe-se afastar a alegação do apelante no sentido de que a via processual eleita pela parte executada seria inadequada.

A Exceção de
Pré
-Executividade, embora não possua previsão expressa na legislação processual, constitui instituto amplamente reconhecido pela doutrina e consolidado pela jurisprudência pátria, sendo admitido como meio idôneo para suscitar matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado, desde que sua análise não demande dilação probatória.

Trata-se de instrumento vocacionado à preservação da legalidade e da própria higidez do processo executivo, permitindo ao
executado, de forma excepcional, arguir vícios evidentes que possam comprometer a validade do título ou a própria exigibilidade da obrigação, sempre que tais questões possam ser aferidas a partir da simples análise dos elementos constantes dos autos.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento sobre a matéria por meio da Súmula no 393, cuja redação estabelece:

“
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso sob exame, a matéria deduzida na exceção — prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo administrativo ambiental — ostenta natureza eminentemente de ordem pública, sendo plenamente cognoscível de ofício pelo julgador.

Ademais, a aferição da ocorrência ou não da prescrição prescinde de qualquer atividade probatória adicional, uma vez que se trata de questão que pode ser resolvida mediante simples exame da cronologia dos atos administrativos constantes dos autos, especialmente a partir da análise da cópia integral do processo administrativo que instrui a execução fiscal.

Com efeito, os marcos temporais relevantes encontram-se documentalmente comprovados e não são objeto de controvérsia entre as partes, o que permite a verificação do eventual transcurso do prazo prescricional sem a necessidade de produção de novas provas.

Diante desse cenário, revela-se plenamente adequada a utilização da Exceção de
Pré
-Executividade para suscitar a matéria em
discussão, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via processual arguida pelo apelante.

Do mérito: da prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia central submetida à apreciação desta Corte reside em verificar se ocorreu, ou não, a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública no curso do Processo Administrativo no 675683/2009, procedimento que deu origem à inscrição do crédito em dívida ativa e ao subsequente ajuizamento da presente execução fiscal.

A disciplina jurídica da prescrição em matéria de infrações administrativas ambientais, no âmbito do Estado de Mato Grosso, encontra-se regulamentada pelo Decreto Estadual no 1.986, de 1o de novembro de 2013, diploma normativo que estabelece o regime jurídico das infrações e sanções administrativas ambientais, bem como define os procedimentos administrativos destinados à sua apuração.

Embora referido decreto tenha sido editado em momento posterior à ocorrência da infração — registrada no ano de 2009 —, sua aplicação aos processos administrativos em curso mostra-se plenamente admissível, tendo em vista sua natureza eminentemente processual, circunstância que autoriza sua incidência imediata sobre os procedimentos ainda não definitivamente concluídos, em consonância com o princípio segundo o qual o tempo rege o ato processual.

Nesse contexto, os dispositivos normativos pertinentes assim dispõem:

Art. 19.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I -
pelo
recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II -
por
qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único.
Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Das teses fixadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) – Tema 9

A matéria relativa à prescrição em processos administrativos ambientais foi objeto de uniformização jurisprudencial por esta Egrégia Corte de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), ocasião em que foram fixadas teses jurídicas de observância obrigatória pelos órgãos fracionários do Tribunal.

Naquela oportunidade, restaram estabelecidas, dentre outras, as seguintes teses:

TESE I:
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

TESE I.1:
As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

TESE III:
O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

TESE III.1:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1o/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.

À luz dessas diretrizes vinculantes, passa-se à análise da situação concreta.

Da ocorrência da prescrição no caso concreto

Aplicando-se as teses firmadas no referido IRDR à hipótese em exame, verifica-se, de maneira inequívoca, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no curso do processo administrativo.

Conforme expressamente estabelecido na
Tese I
, o prazo prescricional para que a Administração Pública conclua o processo administrativo ambiental, mediante a prolação de decisão final, é de
5 (cinco) anos
, contados da data da prática da infração ou, tratando-se de infração permanente ou continuada, da cessação da conduta infracional.

No caso concreto, o
Auto de Infração no 118416
foi lavrado em
09 de setembro de 2009
, circunstância que marca o marco inicial da contagem do prazo prescricional, tendo em vista tratar-se de infração de natureza permanente consistente na operação de atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental.

Entretanto, a
Decisão Administrativa no 2027/SPA/SEMA/2018
somente foi proferida em
06 de setembro de 2018
, sendo posteriormente homologada em
17 de setembro de 2018
.

Dessa forma, constata-se que entre a lavratura do auto de infração (
09/09/2009
) e a prolação da decisão administrativa final (
06/09/2018
) transcorreu lapso temporal superior a
9 (nove) anos
, período
que ultrapassa, de maneira expressiva, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Da ausência de atos interruptivos da prescrição

O apelante sustenta que, ao longo do trâmite do processo administrativo, teriam sido praticados atos capazes de interromper o prazo prescricional, nos termos do artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013.

Todavia, tal alegação não encontra respaldo na análise objetiva dos autos.

De acordo com a
Tese I.1
fixada no IRDR, as causas interruptivas aplicáveis à prescrição da pretensão punitiva restringem-se àquelas previstas
nos incisos I e III do artigo 20
, quais sejam
:

:

I
- pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

III
- pela decisão condenatória recorrível
.

Observe-se que a referida tese
não incluiu o inciso II do artigo 20
— relativo aos atos inequívocos da administração que importem apuração do fato — dentre as hipóteses aptas a interromper a prescrição da pretensão punitiva.

Tal delimitação revela opção interpretativa expressa desta Corte no julgamento do IRDR, que estabeleceu distinção entre os atos interruptivos da prescrição punitiva e aqueles relacionados à prescrição intercorrente.

No caso concreto, a cronologia dos atos administrativos revela o seguinte encadeamento processual:

09.09.2009:
Lavratura do Auto de Infração – marco inicial do prazo prescricional;

04.04.2012:
Despacho determinando notificação pessoal – não se enquadra nos incisos I ou III do art. 20;

11.09.2013:
Juntada de AR – mero ato de documentação, sem natureza interruptiva;

01.07.2016:
Despacho determinando busca de antecedentes – ato meramente ordinatório, não previsto nos incisos I ou III;

16.08.2018:
Certidão de antecedentes – documento informativo, sem caráter interruptivo;

17.08.2018:
Despacho de encaminhamento – ato de mero expediente;

06.09.2018:
Decisão Administrativa – termo final do processo.

A análise dessa sequência evidencia que
nenhum dos atos praticados entre 2009 e 2018 possui natureza interruptiva da prescrição da pretensão punitiva
, por não se enquadrarem nas hipóteses expressamente previstas nos incisos I e III do artigo 20 do Decreto Estadual no 1.986/2013, conforme delimitado pela Tese I.1 do IRDR.

Trata-se, em sua maioria, de atos de expediente, despachos de impulso administrativo ou meras juntadas documentais, os quais não possuem aptidão jurídica para interromper o prazo prescricional.

Ainda que se admitisse, apenas em caráter argumentativo, que a juntada do aviso de recebimento em
11/09/2013
pudesse configurar ato
interruptivo, o prazo prescricional seria reiniciado naquela data, encerrando-se em
11/09/2018
.

Mesmo nessa hipótese, o processo permaneceu praticamente inerte por longo período, aproximando-se novamente do prazo prescricional máximo, circunstância que evidencia a significativa demora administrativa na condução do procedimento.

De todo modo, a realidade processual demonstrada nos autos conduz à conclusão de que
não houve ato interruptivo válido capaz de impedir o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa
.

Da jurisprudência desta Corte

O entendimento ora adotado encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência consolidada desta Egrégia Corte de Justiça.

No julgamento da
Apelação Cível no 10146849820238110041
, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim decidiu:

"DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTA AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL No 1.986/2013. TESE FIXADA NO IRDR TJMT No 1012668-37.2022.8.11.0000. RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do Decreto Estadual no 1.986/2013 e das teses fixadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema 9 - IRDR), a prescrição quinquenal da pretensão punitiva deve ser contada a partir da data da infração, ou da cessação da infração contínua, sendo aplicável aos fatos praticados antes da vigência do decreto, mas não finalizados até a data de sua revogação.

No caso, não houve atos processuais suficientes para interromper o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, restando configurada a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública
."

(TJ-MT, Apelação Cível no 10146849820238110041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/10/2024, publicado em 29/10/2024)

No mesmo sentido, no julgamento do
Agravo Regimental n.
10188197120228110015
, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo consignou:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS
AUTOS .
DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I
(...)
6. A tese do IRDR n.o 1012668-37.2022
.8.11.0000 do TJMT é aplicável, fixando o termo inicial da prescrição na data do auto de infração.

Tese de julgamento: "
1 .
A inércia da Administração Pública na reconstituição de processo administrativo extraviado impõe a nulidade dos atos sancionatórios dele decorrentes. 2. A prescrição da pretensão punitiva ambiental tem início na lavratura do auto de infração, sendo incabível sua prorrogação indefinida por omissão estatal."

(TJ-MT
–
A
gravo Regimental Cível
: 10188197120228110015, Relator.: M
aria Aparecida Ferreira Fago
, Data de Julgamento: 23/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/11/2025)

No mesmo sentido, no julgamento do
A
gravo de instrumento
n.
10219321020248110000
, a
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo consignou:

"
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO PUNITIVA E
INTERCORRENTE .
DECISÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO .
I. Caso em exame

(...)

Tese de julgamento: "A prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo ambiental deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo de 05 anos entre a instauração e a conclusão do processo, sem causas interruptivas devidamente comprovadas
."

(
TJ-MT
–
A
gravo de Instrumento
: 10219321020248110000, Relator.: L
uiz Otávio Oliveira Saboia Ribeiro
, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/11/2024)

Os precedentes acima transcritos demonstram que esta Corte de Justiça tem aplicado de forma rigorosa o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo Decreto Estadual no 1.986/2013, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva quando a decisão administrativa é proferida após o transcurso de 5 (cinco) anos da lavratura do auto de infração,
especialmente quando não há atos interruptivos válidos
.

Da inaplicabilidade dos argumentos do apelante

O apelante sustenta que o prazo prescricional da pretensão punitiva diria respeito apenas ao prazo para instauração do processo administrativo, e não ao prazo para sua conclusão.

Tal interpretação, contudo, não se harmoniza com as teses fixadas no IRDR desta Corte.

A
Tese I
é categórica ao estabelecer que a prescrição da pretensão punitiva
refere-se
ao prazo de cinco anos para a decisão final do processo administrativo ambiental
, contado a partir da data da infração.

Desse modo, o prazo quinquenal não se limita ao momento da autuação administrativa, mas abrange todo o percurso procedimental necessário à apuração da infração e à imposição da sanção administrativa.

A própria redação do artigo 19 do Decreto Estadual no 1.986/2013 reforça essa interpretação ao dispor que prescreve em cinco anos
“a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
, expressão que compreende todo o procedimento administrativo sancionador, desde a lavratura do auto de infração até a prolação da decisão final.

O § 1o do mesmo dispositivo deixa claro que a lavratura do auto de infração representa apenas o
início da ação administrativa
, e não o seu término.

Admitir interpretação diversa implicaria esvaziar o conteúdo normativo da prescrição administrativa, permitindo que a Administração Pública mantivesse indefinidamente aberto o processo sancionador, em evidente afronta aos princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo e da eficiência administrativa.

Dos efeitos da prescrição da pretensão punitiva

A prescrição da pretensão punitiva administrativa, uma vez configurada, extingue o próprio direito da Administração Pública de aplicar a sanção correspondente à infração ambiental.

Trata-se de instituto de direito material que atinge diretamente o poder sancionatório estatal, tornando juridicamente inexigível o crédito decorrente da penalidade aplicada.

Em consequência, a Certidão de Dívida Ativa fundada em crédito atingido pela prescrição mostra-se desprovida dos requisitos essenciais de
liquidez e exigibilidade
, circunstância que compromete a validade do título executivo.

Nesse contexto, a nulidade da CDA revela-se medida inevitável, nos termos do
artigo 204 do Código Tributário Nacional
e do
artigo 3o da Lei no 6.830/80
, impondo-se, por conseguinte, a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, em razão da prescrição.

Da majoração dos honorários advocatícios

A sentença recorrida condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa
.

Considerando que o recurso de apelação interposto não merece provimento, permanecendo integralmente hígida a sentença recorrida, impõe-se a majoração da verba honorária, em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Levando-se em conta o trabalho adicional desenvolvido pela parte apelada em grau recursal, especialmente mediante a apresentação de contrarrazões consistentes e devidamente fundamentadas, mostra-se adequada a majoração da verba honorária em
mais 2% sobre o valor da causa
, totalizando
12%
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
AFASTO
a preliminar de inadequação da exceção de
pré
-executividade
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva
no Processo Administrativo no 675683/2009, declarando a nulidade da CDA no 20192765810 e julgando extinta a Execução Fiscal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

MAJORO
os honorários advocatícios de sucumbência em mais
2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando
12% (doze por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026